Tribunal: STF
Processo: HC 272422
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jessika Alves Antunes Fontes, advogada, em 15.5.2026, em benefício de Willian Silveira Carlos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 30.4.2026 a 6.5.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 233.585/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.10.2023, pelo juízo da Sexta Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da comarca de Goiânia/GO, às penas de dez anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), em concurso formal.
A condenação transitou em julgado em 30.10.2023.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5031168-98.2026.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 16.1.2026, a Relatora, Juíza Substituta em Segundo Grau Sandra Regina Teixeira Campos, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi mantida pela Quarta Câmara Criminal, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de afastar a incidência do concurso formal reconhecido e redimensionar a pena. O indeferimento liminar baseou-se na inadequação da via eleita. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se se é admissível o manejo de habeas corpus com a finalidade de desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, sob fundamento de manifesta ilegalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus não é via adequada para substituir os meios recursais ordinários ou a revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
4. A existência de revisão criminal anterior demonstra que a defesa utilizou a via processual apropriada à época, o que reforça a inadequação do habeas corpus para o mesmo fim, qual seja, desconstituir a sentença condenatória. 
5. A ausência de flagrante ilegalidade afasta a possibilidade de superação da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à utilização excepcional do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental conhecido e desprovido” (fl. 27, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 233.585/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.3.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que, em sessão virtual de 30.4.2026 a 6.5.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONCURSO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 34, XVIII, ‘b’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual que não conheceu de habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e preservou a condenação do agravante pelos crimes do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. 
2. O agravante sustenta nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, em razão do reconhecimento, de ofício, do concurso formal (art. 70 do CP) sem imputação expressa na denúncia e sem aditamento (art. 384 do CPP), afirmando tratar-se de error in procedendo aferível de plano, insuscetível de convalidação pelo trânsito em julgado. 
3. Aponta que a tese foi deduzida no habeas corpus originário, mas não apreciada pelo Tribunal de origem em razão de óbice exclusivamente processual, e requer o afastamento do concurso formal ou, subsidiariamente, da causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, com redimensionamento da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do habeas corpus para desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, já submetida a revisão criminal, funcionando o writ como sucedâneo de ação revisional, notadamente quando ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou coação ilegal evidente. 
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a alegada nulidade por violação ao princípio da correlação, decorrente do reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP) sem aditamento da denúncia (art. 384 do CPP), pode ser apreciada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, ou se o exame da matéria encontra óbice na supressão de instância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O colegiado reafirma que o habeas corpus não constitui via adequada para substituir recursos próprios ou a revisão criminal, em especial quando a condenação já transitou em julgado e a defesa utilizou, anteriormente, a via revisional prevista em lei, o que afasta a possibilidade de manejo do writ como atalho procedimental. 
7. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal e do art. 654, § 2º, do mesmo diploma, exige demonstração inequívoca de teratologia ou coação ilegal flagrante, o que não se verifica no caso concreto, em que a discordância se limita ao conteúdo de decisão acobertada pela coisa julgada. 
8. A matéria de fundo relativa à suposta nulidade por ofensa ao princípio da correlação, em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), não foi objeto de análise aprofundada pelo Tribunal de origem, de modo que o exame direto pela Corte Superior implicaria indevida supressão de instância. 
9. Inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou coação ilegal evidente, e sendo inadequado o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado, a decisão monocrática que negara provimento ao recurso em habeas corpus deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que negara provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o reconhecimento do concurso formal teria afrontado o princípio da correlação.

Assevera que “a sentença condenatória reconheceu concurso formal e promoveu aumento de pena sem que houvesse descrição fática correspondente na denúncia ou requerimento ministerial nesse sentido” (fl. 5, e-doc. 1) e que “a denúncia sequer narrou que havia duas vítimas” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumenta também que “o réu sequer teve oportunidade de se defender, pois não fora denunciado em tal conduta” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante do exposto, a Defesa, em favor de William Silveira Carlos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade absoluta decorrente da violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, declarando-se a exclusão do concurso formal indevidamente aplicado na sentença condenatória, com a manutenção da condenação exclusivamente em relação à vítima descrita na denúncia, qual seja, Antônio Lopes de Oliveira, bem como a consequente readequação da pena para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 30.10.2023, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 15.5.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 233.585/GO, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada pela impetrante neste habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, na decisão monocrática, mantida no acórdão impugnado, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, mencionou o parecer do Ministério Público Federal, nestes termos:
“Para arrematar, o parecer ministerial de fls. 123/127 é no sentido de não ser o caso de superação dos óbices acima declinados, in verbis:
‘(...) Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. No mérito, contudo, a pretensão não merece prosperar. Conforme se observa, a tese central do recorrente é a de que a sentença condenatória violou o princípio da correlação (ou congruência), uma vez que o magistrado de primeiro grau teria reconhecido, de ofício, a existência de concurso formal de crimes, considerando uma segunda vítima que, segundo a defesa, não constava na peça acusatória. De fato, a jurisprudência desta Colenda Corte Superior é pacífica no sentido de que, em regra, não se admite a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio (apelação) ou como substitutivo de revisão criminal, notadamente quando a condenação já transitou em julgado. Tal entendimento visa a preservar a regularidade do sistema recursal e a segurança jurídica emanada da coisa julgada. Contudo, a mesma jurisprudência admite, em caráter excepcionalíssimo, a concessão da ordem, ainda que em substituição à via adequada, quando verificada a existência de flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia na decisão impugnada. No caso em tela, entretanto, a alegada ilegalidade não se mostra flagrante ou inequívoca a ponto de justificar a superação do óbice processual. Isso porque, embora a narrativa fática da denúncia (e-STJ fl. 14) se concentre na descrição da subtração patrimonial sofrida pela vítima Antônio Lopes de Oliveira, a peça acusatória, em seu ‘Rol’, arrolou expressamente não apenas Antônio, mas também ‘Cândida Maria De Oliveira Camargo (vítima, proprietária da chácara)’ (e-STJ fl. 15). Dessa forma, não se pode afirmar que a defesa foi completamente surpreendida pela consideração da segunda vítima na sentença. A menção explícita de Cândida Camargo na denúncia, na condição de vítima, permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução processual, afastando a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da correlação. Ademais, o princípio da congruência estabelece que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica. Tendo  a segunda vítima sido expressamente indicada na peça inaugural, a defesa teve ciência de sua participação no contexto delitivo e pôde se defender de tal imputação. A questão, portanto, não configura a teratologia necessária para a concessão da ordem de ofício. Portanto, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não conheceu do habeas corpus originário por considerá-lo sucedâneo de revisão criminal, está em perfeita harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. (...) Assim, inexistindo constrangimento ilegal flagrante e tendo sido o habeas corpus manejado como indevido sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe. (...)’. (fls. 123/127). (grifos nossos).
Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, ‘b’ do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus” (fls. 15-16, e-doc. 8).

11. Na espécie, como realçado pelo Ministério Público Federal, constaram do rol de testemunhas, como vítimas, Antônio Lopes de Oliveira e Cândida Mara de Oliveira Camargo (fl. 3, e-doc. 7), pelo que “A menção explícita de Cândida Camargo na denúncia, na condição de vítima, permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução processual, afastando a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da correlação”.

No processo penal, é exigida correlação entre a descrição dos fatos na denúncia e a respectiva tipificação, o que foi observado na espécie, tendo sido assegurados ao paciente ampla defesa e contraditório dos fatos imputados. Ressalte-se que o denunciado ou o réu se defendem dos fatos a eles imputados/descritos na denúncia. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que ‘a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente’ (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009). 2. Presente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado. Nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.742-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).

“HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DENÚNCIA BASEADA EM MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE PROVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A correlação exigida no processo penal é entre a descrição dos fatos na denúncia e a respectiva tipificação, o que foi observado na espécie, tendo-se assegurado ao Paciente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ausência de demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 2. O recebimento da denúncia fundado em múltiplos elementos de prova, conhecidos e não impugnados pelos Impetrantes, esvazia o argumento de pretensa nulidade da decisão que considerou indício a incompatibilidade entre a renda do Paciente e bens imóveis por ele adquiridos. 3. Ordem denegada” (HC n. 118.498, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.4.2014).
12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora